Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE VAGA. OBSERVÂNCIA. LISTA DE ESPERA.
1. A garantia de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos em escola por ela indicada, nem tampouco que funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade.
2. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia.
3. Recurso não provido.